Tribunal: STJ
Processo: 0481666-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058293 - SP(2025/0481666-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALBERTO RODRIGO FERNANDES GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL LAU JUNIOR - SP529349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
REITERAÇÃO DE
ANTERIOR.
WRIT
NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
fundamento de reiteração de pedido anteriormente formulado e já decidido, com identidade de
partes e causa de pedir.
2. O agravante sustenta que a majoração da pena pela reincidência foi equivocada, pois o
processo utilizado como fundamento para tal aumento estaria prescrito na modalidade retroativa,
não podendo subsidiar a reincidência.
3. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
, por se tratar de reiteração de
habeas corpus
pedido já analisado e decidido, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reiteração de pedido formulado em habeas corpus anteriormente impetrado e não
conhecido, com identidade de partes e causa de pedir, constitui óbice ao conhecimento do novo
writ.
6. A decisão agravada foi fundamentada, observando o disposto no
do Regimento
art. 210
Interno do Superior Tribunal de Justiça, e não há elementos novos que justifiquem a
reconsideração ou o julgamento pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não se admite a reiteração de pedido formulado em
anteriormente impetrado e
habeas corpus
já decidido, com identidade de partes e causa de pedir.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, art. 210;
Código Penal,
§ 2o, "b";
art. 33,
Lei no 11.343/2006, art. 42.
Documento eletrônico VDA54724340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c8a9b4df-250a-42ea-9819-27da53b2b319

Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
974.883/MS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
958.774/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c8a9b4df-250a-42ea-9819-27da53b2b319

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058293 - SP (2025/0481666-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALBERTO RODRIGO FERNANDES GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL LAU JUNIOR - SP529349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
REITERAÇÃO DE
ANTERIOR.
WRIT
NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
fundamento de reiteração de pedido anteriormente formulado e já decidido, com identidade de
partes e causa de pedir.
2. O agravante sustenta que a majoração da pena pela reincidência foi equivocada, pois o processo
utilizado como fundamento para tal aumento estaria prescrito na modalidade retroativa, não
podendo subsidiar a reincidência.
3. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
, por se tratar de reiteração de
habeas corpus
pedido já analisado e decidido, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reiteração de pedido formulado em habeas corpus anteriormente impetrado e não conhecido,
com identidade de partes e causa de pedir, constitui óbice ao conhecimento do novo writ.
Documento eletrônico VDA53816496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: 8b144439-9aa7-47b4-a478-856f4ca0db95

6. A decisão agravada foi fundamentada, observando o disposto no
do Regimento Interno
art. 210
do Superior Tribunal de Justiça, e não há elementos novos que justifiquem a reconsideração ou o
julgamento pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não se admite a reiteração de pedido formulado em
anteriormente impetrado e já
habeas corpus
decidido, com identidade de partes e causa de pedir.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, art. 210;
Código Penal,
§ 2o, "b";
art. 33,
Lei no 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 958.774/MS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALBERTO RODRIGO FERNANDES
contra decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 78-80).
GOMES
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa pugna pela análise do
, a fim de que
writ
seja afastada a
reincidência e redimensionada a pena do agravante.
Sustenta o agravante que a majoração da pena na segunda fase pela reincidência foi
equivocada, pois o processo utilizado na fundamentação foi extinto pela prescrição na modalidade
retroativa e, assim sendo, não poderia subsidiar o aumento pela reincidência, já que o processo está
prescrito.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53816496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: 8b144439-9aa7-47b4-a478-856f4ca0db95

Conforme ressaltado na decisão agravada, este
, distribuído em
habeas corpus
constitui mera reiteração do pedido formulado no
de minha relatoria,
9/12/2025,
HC 1024200/SP,
não conhecido em
isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, ainda que
7/8/2025,
impugnando acórdãos distintos, o que constitui óbice ao seu conhecimento.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do pedido
pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado,
por meio da interposição de agravo regimental.
2. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração.
3. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n. 974.883/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDEFERIMENTO LIMINAR
HABEAS CORPUS
DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MERA
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE. TRÁFICO DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o,
ART. 33,
DA
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E MODUS
LEI N. 11.343/2006.
OPERANDI QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente, em casos como o presente,
não afronta o princípio da colegialidade, estando assegurada a apreciação da matéria
pelo colegiado mediante a interposição de recurso adequado.
2. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus observou o
disposto no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 210
considerando tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado e decidido no HC n.
774.443/MS.
3. As razões contidas na julgado prévio revelam-se suficientes. A elevada quantidade de
drogas apreendidas (345 kg de "maconha" e 6,9 kg de "cocaína") e as circunstâncias da
prática delitiva evidenciam a dedicação dos agentes às atividades criminosas,
inviabilizando a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
4. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta do
delito, nos termos do
§ 2o, "b", do Código Penal, e do
da
art. 33,
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 958.774/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.

Documento eletrônico VDA53816496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: 8b144439-9aa7-47b4-a478-856f4ca0db95

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: 8b144439-9aa7-47b4-a478-856f4ca0db95

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.293 / SP
Número Registro: 2025/0481666-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00065296520138260071 00099673620128260071 65296520138260071 99673620128260071
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL LAU JUNIOR
ADVOGADO
: RAFAEL LAU JUNIOR - SP529349
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALBERTO RODRIGO FERNANDES GOMES (PRESO)
CORRÉU
: GLEDSON FRANCISCO DA SILVA
CORRÉU
: LUCIANO ANDRE DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALBERTO RODRIGO FERNANDES GOMES (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL LAU JUNIOR - SP529349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54688406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:00
Código de Controle do Documento: d187c712-d561-46aa-99b7-d190366ed981

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:00
Código de Controle do Documento: d187c712-d561-46aa-99b7-d190366ed981